Tribunal: TJES
Processo: 5004529-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004529-53.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ISABEL NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
RECURSO
ESPECIAL
– JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
– ARTIGO 1.0
40
, INCISO II, DO CPC – TEMA
1002 DA REPERCUSSÃO GERAL
–
PRECEDENTE VINCULANTE
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CONDENAR O
S
ENTE
S
ESTATAL
E MUNICIPAL
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES
PÍRITO SANTO
.

1
.

Em julgamento anterior, este colendo órgão fracionário
deus provimento,
à unanimidade, para afastar as condenações dos apelantes ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como para isentar o Município de Linhares da condenação ao pagamento de metade das custas processuais.

2.

O

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4
.
Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço,
que inclusive já transitou em julgado em 17/11/2023,
conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão de
ID nº 4388446

para

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do MUNICÍPIO DE LINHARES, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que os condenou
ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES,
bem como para isentar o Município de Linhares da condenação ao pagamento de metade das custas processuais.

5.

Recurso
do Estado do Espírito Santo

des
provido
e Recurso do Município de Linhares parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso do Município de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
-se de reanálise do v. acórdão de
ID n. 4388446,
diante da decisão de
ID n. 6403385
, em que o douto Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, após a interposição de Recurso
Especial
pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema de Repercussão Geral n. 1.002.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência, “
c
uida-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face do acordão que entendeu incabível a fixação de honorários advocatícios em favor dela, quando em litígio contra o ente estatal ao qual está vinculada
”
.

Em julgamento prévio
(ID n. 4388446)
, este Colendo órgão fracionário apreciou
os recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Isabel Nascimento, julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Poder Público o custeio do tratamento de saúde do paciente Marco Antônio Rodrigues, bem como condenou os apelantes ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ao Município de Linhares o pagamento de metade das custas processuais.

O
Estado do Espírito Santo
e o Município de Linhares
afirma
vam
que a Defensoria Pública Estadual não possui personalidade jurídica própria, por ser órgão administrativo vinculado ao apelante
e que
a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais viola
va
o entendimento cristalizado pela súmula nº. 421, do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão
colegiada
(ID n. 4388446),
à unanimidade,
o recurso apelatório foi provido para afastar as condenações dos apelantes ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como para isentar o Município de Linhares da condenação ao pagamento de metade das custas processuais.

Irresignad
a
, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso Especial (ID n. 4485673), para que fosse reconhecida a violação aos artigos 1º e 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 constante do V. acórdão recorrido e, por consequência, seja o mesmo reformado, objetivando a condenação do ente público estadual ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

I
mperioso ressaltar que

o

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

N
esse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço,
que inclusive já transitou em julgado em 17/11/2023,
conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão de
ID nº 4388446

para

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que os condenou
ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES,
bem como para isentar o Município de Linhares da condenação ao pagamento de metade das custas processuais.

Ressalta-se que o recente entendimento já encontra julgados neste C. Tribunal Estadual do Espírito Santo,
d
entre os quais
cita-se:

Apelação/Remessa necessária nº
5004400-48.2021.8.08.0030 (2ª Câmara Cìvel,
Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJe: 11/12/2023); Apelação Cível nº 5000286-59.2022.8.08.0021 (4ª Câmara Cível, Relatora Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Dje:15/07/2023); Apelação Cível nº 5001003-28.2022.8.08.0003 (3ª Câmara Cível, Relator Des. Jorge Henrique Vale dos Santos, DJe: 25/10/2023).

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (complexidade do objeto – internação compulsória) reputo pertinente manter a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, modifico o acórdão de
ID nº 4388446

para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
do
MUNICÍPIO DE LINHARES
,
de forma a manter a condenação de cada um dos entes, estadual e municipal,

ao pagamento de R$
500,
00
(quinhentos reais),
a título de honorários de sucumbência,
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), bem como para isentar o Município de Linhares da condenação ao pagamento de metade das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
do
MUNICÍPIO DE LINHARES
,
de forma a manter a condenação de cada um dos entes, estadual e municipal,

ao pagamento de R$
500,
00
(quinhentos reais),
a título de honorários de sucumbência,
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), bem como para isentar o Município de Linhares da condenação ao pagamento de metade das custas processuais.